Tribunal: TJDFT
Processo: 0001885-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0001885-79.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANA DARC PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SRIA QI 31 LOTE 07, EUNICE SAMPAIO, JORIVAL ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.15008543- Pág.1/13, no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora